Tribunal: STF
Processo: ARE 1525232
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-19
Data de publicação: 2024-11-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de dois Agravos em Recursos Extraordinários interpostos pela HDI Seguros S.A. e pela União contra decisão de inadmissão dos recursos extraordinários interpostos contra acórdão (e-doc n° 21) proferido pelo Tribunal Regional Federal da 3ª Região, que deu parcial provimento ao reexame necessário e à apelação da União e negou provimento à apelação da HDI Seguros S.A.. 



    No acórdão o Tribunal Regional Federal da 3ª Região decidiu que os adicionais de hora-extra, trabalho noturno, insalubridade, periculosidade além das gratificações adicionais, o salário-maternidade e a licença-paternidade sujeitam-se à incidência da contribuição previdenciária. 



    Assentou, ainda, que não incide essa contribuição sobre os valores pagos referentes ao terço constitucional de férias, aviso prévio indenizado e nos quinze dias que antecedem a concessão do auxílio-doença ou acidente. Ademais, entendeu que a compensação dos valores recolhidos indevidamente somente pode ser efetuada após o trânsito em julgado da decisão judicial que reconhece o direito.



    Eis a ementa do acórdão recorrido (e-doc n° 21): 



    PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. LITISCONSÓRCIO. MATRIZ. FILIAL. DOMICÍLIOSTRIBUTÁRIOS DISTINTOS. COMPETÊNCIA. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. AFASTAMENTO. DOENÇA. ACIDENTE. NÃO- INCIDÊNCIA. ADICIONAL DE FÉRIAS. NÃO- INCIDÊNCIA. AVISO PRÉVIO INDENIZADO. NÃO- INCIDÊNCIA. ADICIONAIS DE HORA EXTRA, TRABALHO NOTURNO, INSALIBRIDADE EPERICULOSIDADE. INCIDÊNCIA. GRATIFICAÇÃO. INCIDÊNCIA. LICENÇA-PATERNINDADE, INCIDÊNCIA. APLICABILIDADE. COMPENSAÇÃO. CRITÉRIOS. CONTRIBUIÇÕES DA MESMA ESPÉCIE. EXIGIBILIDADE. LIMITAÇÕES LEGAIS. EXIGIBILIDADE. 1. Não é admissível a extensão dos efeitos da tutela jurisdicional, em sede de mandado de segurança, às filiais localizadas em regiões diversas daquela da matriz e submetidas a autoridades administrativas distintas, à exceção da hipótese em que a matriz comprova a centralização do pagamento dos tributos em discussão, nos termos e condições previstos na legislação. 2. Os adicionais de hora -extra, trabalho noturno, insalubridade, periculosidade têm natureza salarial e, portanto, sujeitam-se à incidência da contribuição previdenciária. 3. O § 1° do art. 457 da Consolidação das Leis do Trabalho dispõe que as gratificações ajustadas integram o salário do empregado. Aleitura do dispositivo legal permite a constatação da incidência da contribuição previdenciária sobre os valores com tal título, ainda que pagos por liberalidade do empregador. 4. O Superior Tribunal de Justiça fixou entendimento vinculante (CPC, art. 543-C) acerca da exigibilidade da contribuição previdenciária sobre valores pagos a título de salário -maternidade e licença -paternidade, bem como para afastar a incidência da contribuição previdenciária sobre os valores pagos aos empregados a título de adicional de férias (terço constitucional de férias), aviso prévio indenizado e nos quinze dias que antecedem a concessão do auxílio -doença ou acidente (REsp n. 1.230.957, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, j. 26.02.14). 5. Os valores recolhidos indevidamente a título de contribuição previdenciária não podem ser compensados com quaisquer tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, pois o disposto no art. 74 da Lei n. 9.430/96 não se aplica às contribuições previstas no art. 11, alínea a, b, c, da Lei n. 8.212/91, conforme ressalvado pelo art. 26, parágrafo único, da Lei n. 11.457/07. A compensação somente pode ser efetuada após o trânsito em julgado da decisão judicial que reconhece o direito. 6. Reexame necessário e apelação da União parcialmente providos. 7. Apelação da parte impetrante desprovida.



    No Recurso Extraordinário (e-doc n° 35) da HDI Seguros S.A., a recorrente alega afronta aos artigos 7° e 195, I da Constituição Federal e pleiteia a não incidência da contribuição previdenciária sobre os valores pagos a título de indenização de hora extra, adicionais noturno, presentes (casamento e nascimento), gratificações espontâneas, ajuda paternidade, bem como o direito de compensar os valores recolhidos. 



    A União, por sua vez (recurso extraordinário constante do e-doc n° 38), alega ofensa aos arts. 195, I, "a" e 201, § 11 da Constituição Federal, e postula o reconhecimento da constitucionalidade da contribuição previdência sobre o auxílio-doença e acidente, terço de férias e aviso prévio indenizado.



    A HDI SegurosS/A (e-doc n° 23) e a União (e-doc n° 28) apresentaram embargos de declaração, que tiveram o seguimento negado (e-doc n° 31). 



    O Tribunal Regional Federal da 3ª Região não admitiu os Recursos Extraordinários (e-doc n° 53 e 53) por entender se tratar de matéria infraconstitucional, além de negar seguimento em parte com base na Súmula n.° 284 do Supremo Tribunal Federal.



    É o relatório. Decido.  



    A irresignação não merece prosperar.



    Inicialmente, observo que o Tema 163, com repercussão geral conhecida, é restrito a incidência de contribuição previdenciária sobre parcelas recebidas por servidor público, não se encaixando neste caso.



    Na verdade, o presente caso versa sobre a matéria apreciada no Tema nº 20 da Repercussão Geral, que teve como leading case o RE nº 565.160/SC. 



    Com efeito, no RE nº 565.160/SC, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe de 29/3/17, esta Corte discutiu à luz dos artigos 146; 149; 154, I; e 195, I e § 4º, da Constituição Federal, o alcance da expressão folha de salários, contida no art. 195, I, da Constituição Federal, e, por conseguinte, a instituição de contribuição social sobre o total das remunerações pagas, devidas ou creditadas a qualquer título aos empregados. 



    Na ocasião, esta Suprema Corte, embora haja consignado a possibilidade de incidência da contribuição sobre os ganhos habituais do trabalhador, não definiu quais as verbas comporiam a base da cálculo da contribuição social a cargo do empregador, mantendo o entendimento de que a definição da natureza jurídica de cada pagamento efetuado é matéria infraconstitucional.



    Outrossim, a natureza infraconstitucional da controvérsia foi definitivamente assentada pelo Plenário da Corte no ARE 1.260.750 (Tema 1100), aplicando-se a ela os efeitos da ausência de repercussão geral, conforme ementa que segue: 



    “Recurso extraordinário com agravo. Direito Tributário. Contribuição previdenciária patronal ou a cargo do empregador. Artigo 22, I, da Lei nº 8.212/1991. Incidência da contribuição previdenciária a cargo do empregador. Natureza jurídica das verbas percebidas pelo empregado. Aferição da habitualidade do ganho. Matéria infraconstitucional. Ausência de repercussão geral. Recurso ao qual se nega seguimento. Firmada a seguinte tese de repercussão geral: É infraconstitucional, a ela se aplicando os efeitos da ausência de repercussão geral, a controvérsia relativa à definição individualizada da natureza jurídica de verbas percebidas pelo empregado, bem como de sua respectiva habitualidade, para fins de incidência da contribuição previdenciária a cargo do empregador conforme o art. 22, I, da Lei nº 8.212/1991”.



    Nesse sentido, registro:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 1º.12.2023. AÇÃO DE COBRANÇA. RATEIO DE VERBAS DO FUNDEB. SERVIDORA PÚBLICA DA EDUCAÇÃO. TEMAS 20 E 1.100 DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. RE 565.160-RG E RE 1.260.750-RG. PAGAMENTO DE ABONO. SERVIDORA AFASTADA POR MOTIVO DE DOENÇA. REEXAME DE LEGISLAÇÃO LOCAL. SÚMULA 280 DO STF. OFENSA REFLEXA. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. TAXA SELIC. EC 113/2021. TERMO A QUO. DATA DA VIGÊNCIA. APLICAÇÃO IMEDIATA. 1. Este Supremo Tribunal Federal, ao enfrentar o Tema 20 da sistemática da repercussão geral, cujo recurso-paradigma é o RE-RG 565.160, de relatoria do Ministro Marco Aurélio, fixou o entendimento de que os ganhos habituais do empregado podem ensejar a cobrança, do empregador, de contribuição previdenciária. 2. No entanto, em relação à natureza jurídica de verbas percebidas pelo empregado, bem como de sua respectiva habitualidade, para fins de incidência da contribuição previdenciária, esta Suprema Corte, no julgamento do ARE-RG 1.260.750, Tema 1100, fixou a seguinte tese: ‘É infraconstitucional, a ela se aplicando os efeitos da ausência de repercussão geral, a controvérsia relativa à definição individualizada da natureza jurídica de verbas percebidas pelo empregado, bem como de sua respectiva habitualidade, para fins de incidência da contribuição previdenciária a cargo do empregador conforme o art. 22, I, da Lei nº 8.212/1991’. 3. O tribunal de origem decidiu a controvérsia acerca do pagamento de abono à servidora pública afastada por motivo de doença com base na Lei Municipal nº 4.411/2021 e no Decreto Municipal nº 7.802/2021, de modo que rever tal entendimento requer o reexame da legislação local, providência inviável em sede de apelo extremo ante os termos da Súmula 280 do STF. 4. Da leitura da EC 113/2021, extrai-se a determinação de aplicação imediata, desde a data de sua publicação, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia – Selic como índice de atualização monetária das condenações da Fazenda Pública. No caso presente, o acórdão recorrido foi proferido em 16.2.2023, quando já estava plenamente em vigor a Emenda Constitucional 113/2021, cuja publicação se deu em 9.12.2021. 5. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 1.463.198-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 1º/3/2024).



    No mais, quanto ao pleito de compensação, é assente nesta Corte a orientação de a questão relativa à compensação tributária possui natureza infraconstitucional, de modo que a afronta à Constituição, se houvesse, seria indireta ou reflexa, o que não enseja reexame na via do recurso extraordinário.



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, inciso IX e § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento aos recursos extraordinários



    Sem condenação em honorários, nos termos da Súmula 512 do Supremo Tribunal Federal.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de novembro de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente